Tribunal: TCU
Processo: 015.839/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a importação de arroz realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal disponibilize informações sobre a importação de arroz realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação (voto e acórdão) e dos Acórdão 8355/2024-TCU-Primeira Câmara e 1.807/2024-Plenário, acompanhados das instruções que os subsidiaram, ao Presidente da Câmara dos Deputados; 9.3. declarar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. promover a juntada de cópia desta deliberação aos TCs Processo 010.149/2024-4 , Processo 010.221/2024-7 e 015.098 / 2024-9, nos termos do art. 14, incisos III e V, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.